Tribunal: TJDFT
Processo: 0738826-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cobrança de dívida. Tutela de urgência. Indeferimento de pleito liminar. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante para impedir que a companhia de saneamento, fornecedora de água potável, proceda à cobrança e ao protesto de dívida referente a faturas questionadas. A agravante alega que as faturas extrapolaram sua média de consumo, demandando revisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) analisar se o pleito liminar deve ser concedido para impedir a cobrança e protesto da dívida até a devida dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a decisão agravada corretamente indeferiu o pedido liminar, uma vez que, neste momento processual, sem a devida instrução probatória, não há como aferir a veracidade das alegações da agravante quanto à extrapolação do consumo médio de água.
4. A questão demanda dilação probatória, possivelmente com realização de perícia nos aparelhos medidores de consumo, para apuração dos fatos alegados. Diante disso, a antecipação dos efeitos da decisão final, sem exame aprofundado, poderia gerar prejuízos e comprometer a estabilidade das decisões judiciais.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC